Tribunal: TJSP
Processo: 1001335-53.2019.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Impossibilidade de fixação de danos morais in re ipsa para pessoa jurídica. Inscrição em cadastro de devedores. Inadimplência confirmada. Ausência de provas da inscrição no cadastro. Danos morais indevidos.
Recurso improvido.